Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INJÚRIA HOMOFÓBICA. RACISMO SOCIAL. PROVA DE MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação de injúria homofóbica, prevista no art. 2o-A da Lei 7.716/89, com redação dada pela Lei 14.532/2023, em consonância com a ADO 26 do STF.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré praticou injúria homofóbica, nos termos do art. 2o-A da Lei 7.716/89 c/c ADO 26/STF; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e da única testemunha presencial, que confirmou as ofensas homofóbicas proferidas pela ré.
4. A jurisprudência do STF, firmada na ADO 26, reconhece que condutas ofensivas motivadas por orientação sexual configuram racismo social, sendo alcançadas pela Lei 7.716/89.
5. O dolo específico ficou devidamente demonstrado, pois os termos utilizados pela apelada revelam intenção discriminatória e humilhante, não sendo justificáveis por eventual discussão acalorada.
6. A tipicidade da conduta está caracterizada, pois comete o crime de injúria homofóbica aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua orientação sexual e identidade de gênero, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
7. Para a caracterização do crime deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o “animus injuriandi”, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
8. A reparação por dano moral deve ser reconhecida, uma vez que há pedido expresso do Ministério Público, com indicação de valor e, no caso, razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 500,00.
IV. Dispositivo:
9. Recurso provido.